Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703490-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE ANTONIA ANGELO FIGUEREDO AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORADIA DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENISE ANTONIA ANGELO FIGUEREDO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, na ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor da ASSOCIACAO PRO-MORADIA DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E SIMILARES por AMIRO INACIO PEREIRA (PJe no 0700620-10.2021.8.07.0019, nos seguintes termos: 1. Sem preliminares para serem apreciadas. 2. O pedido formulado pela ré para condenação da parte autora em litigância de má-fé será apreciado na sentença de mérito. 3. Os pontos controvertidos da lide são os seguintes: a) O pagamento do valor de R$ 1.600,00 pela parte autora, para fazer parte do projeto de moradia, à parte ré; b) A existência de contrato de compra e venda de imóvel situado na Quadra 250, Lote 25, Parque Estrela D'alva XVII, Santo Antônio do Descoberto/GO, entre as partes; c) A nulidade das taxas mensais de associação; d) A ocorrência de coação para que a parte demandante assinasse termo particular de confissão de dívida; e) A existência da obrigação de a parte demandada construir muro que guarnecesse o imóvel; f) A responsabilidade civil patrimonial da ré em reparar o valor empregado pela autora para construção do muro; g) A existência de danos estruturais no imóvel e a responsabilidade civil de a demandada os reparar; h) A configuração de lesão a direito da personalidade da parte autora. 4. A relação jurídica das partes é da natureza cível, entre associação e associada, não sendo o caso de incidência do microssistema protetivo de consumo, pois não se amoldam às definições de consumidor e de fornecedor previstas nos arts. 2o e 3o do CDC. 5. Posto isso, o ônus da prova deve seguir a regra do art. 373, caput, I e II, do CPC, não sendo o caso de aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 7. Desse modo, incumbe à parte autora comprovar os pontos controvertidos que correspondem às suas alegações fáticas. 8. Especifique justificadamente a demandante, portanto, as provas que pretende produzir, caso queira. 9. Saliento que o pedido genérico de provas sem a demonstração objetiva de sua utilidade e pertinência autoriza o indeferimento sem que se configure cerceamento de defesa. Nesse sentido: (...) 10. Prazo de 05 (cinco) dias. 11. No mesmo prazo poderá a parte ré pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, caso queira, desde que pertinentes (art. 357, §1o, do CPC). Em suas razões, a agravante, não obstante sua extensa peça recursal, aduziu pedido apenas em relação ao indeferimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relatando, todo iter negocial, inclusive com coação para assinatura de confissão de dívida. Verberando a presença dos pressupostos processuais, vindica a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo ante a gratuidade deferida à agravante. É o relatório. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão da agravante não está inserida no taxativo rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, os agravantes insurgem-se contra decisão saneadora somente na parte que afastou a incidência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Como cediço, o STJ reconheceu a mitigação da taxatividade na interpretação da disposição supracitada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão como questão preliminar no recurso de apelação. Por oportuno, transcrevo o indigitado aresto: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Da detida análise do caso decidido pelo magistrado, não se divisa qualquer urgência a autorizar o presente meio recursal. Com efeito, consoante se extrai dos autos, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pode ser suscitada como preliminar em eventual recurso de apelação, sem prejuízo para o processo porquanto a possibilidade de sua incidência será considerada em face do que restar demonstrado nos autos. Eventual impossibilidade de proceder a prova poderá ensejar, oportunamente, a redistribuição do ônus probatório nos termos do art. 373, §1o do CPC. Vale dizer, uma vez assegurados o contraditório e a ampla defesa sobre as questões suscitadas na petição inicial e na contestação é possível ao egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, conhecer e apreciar os pedidos rejeitados pela instância originária, nos termos do art. 1.009 do CPC, verbis: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença. Sobre o tema já decidiu esta egrégia Corte, consoante se extrai dos seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFINE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que define a distribuição do ônus da prova na forma do artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, mas apenas contra decisão de "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o". II. Não há "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o", hipótese de cabimento do agravo de instrumento delineada no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando o juiz simplesmente define a aplicação de uma regra probatória previamente estipulada pelo legislador, como é o caso do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. Decisão que estabelece os parâmetros da fase instrutória pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1386283, 07051476220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto agravo interno contra decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. 2. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 3. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 4. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4.1. Importa destacar que a parte agravante não trouxe qualquer fundamento diverso, vale dizer, não forneceu compreensão que supere o entendimento desta Relatora, seja porque, a decisão recorrida se refere a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, hipótese não elencada nos incisos do artigo 1.015, do CPC. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1345272, 07080220520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que a exceção prevista no inciso XI, do art. 1.015 da Lei Processual, incide apenas quando o magistrado procede a redistribuição da prova, atribuindo o ônus de forma díspar da regra geral, no qual cada parte responde pela demonstração de suas alegações nos termos do art. 373, I e II do CPC. No caso em apreço, o juiz manteve a distribuição da prova ordinária, razão pela qual incabível o agravo. Com efeito, o ato impugnado não apresentou conteúdo apto a desafiar o recurso interposto, sendo que as questões nele apreciadas não se amoldam a nenhuma das hipóteses elencadas nas disposições acima transcritas e nem estão amparados por urgência que impeça de ser apreciada por ocasião da sentença de mérito. Reitere-se que as teses da agravante poderão ser novamente suscitadas oportunamente pela via processual adequada nos termos do art. 1.009, § 1o e 2o, do CPC/2015. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora